Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL (POUPANÇA). NÃO DEMONSTRADO. (TOTAL AUSÊNCIA DE PROVA). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor.
2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica que a penhora recaiu sobre valores provenientes de reserva patrimonial (poupança), verba salarial ou que teria afetado a subsistência do agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer suas alegações, posto que se limitou a reiterar, no presente recurso, às alegações versadas na impugnação à penhora formulada na origem.
3. Por outro lado, existe uma diferença marcante entre conta corrente e conta poupança, principalmente para efeito de penhora em processo judicial, ou seja, a conta corrente está mais relacionada a pagamentos e transações financeiras, em regra, possibilitar diversas movimentações em um mesmo dia e no mês, enquanto a poupança – em regra - é voltada para quem deseja manter uma reserva monetária, ou melhor, a poupança tem por objetivo poupar dinheiro, visto que foi criada para guardar dinheiro e não para movimentar, portanto, se a parte pretende fazer diversas movimentações e transações, tanto em conta poupança como conta corrente, tal impenhorabilidade resta afastada, pois descaracterizada a natureza da conta (guardar/poupar), condição impossível de se verificar nos presentes autos devido a total ausência de prova.
4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelo agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.